Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USUÁRIO DE REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÕES NA INTERNET. ATRASO INJUSTIFICADO. ACESSO AO PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve omissão ou obscuridade, pois o acórdão apreciou devidamente as questões apresentadas, afastando explicitamente tanto os argumentos da autora pela majoração do valor do quantum indenizatório quanto os argumentos do requerido pela minoração desse montante. A partir do sopesamento das circunstâncias do caso concreto, verificou-se que o valor fixado pelo Juízo a quo é razoável e proporcional aos danos experimentados.
3. Ausentes os vícios alegados, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.